Tribunal: STF
Processo: HC 259140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruna Fernanda de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 987.068/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível o cumprimento da pena em recolhimento domiciliar, nos termos do art. 117, inciso III, da LEP, e do art. 318, inciso V, do CPP, tendo em vista a paciente ser mãe de dois filhos menores, com 6 e 4 anos de idade, que dependem de seus cuidados. Argumenta, ainda, que a paciente respondeu ao processo em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, medida que se mostrou eficaz. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar. Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Não é caso de concessão da ordem de ofício. Paciente mãe de crianças menores de 12 anos. Circunstâncias fáticas que denotam ausência de que seja efetivamente responsável pelos cuidados dos filhos menores. Expressiva quantidade e natureza do entorpecentes apreendidos – um tijolo de maconha com mais de meio quilo e, ainda, três porções da mesma droga com 30 gramas; 29 gramas da aludida planta, já seca; 38 gramas de cocaína acondicionados em 36 porções; balança de precisão e R$1.532,20 sem comprovação de origem lícita. Fortes indícios de que a Paciente integra organização criminosa. Possibilidade de reiteração delitiva. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, acaso superada a preliminar, pela denegação da ordem”. (e-doc. 11)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691, STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, aplicando a Súmula n. 691, STF. 2. A agravante foi condenada a regime inicial fechado. A defesa alega que é mãe de duas crianças menores de 6 anos, que dependem exclusivamente de seus cuidados, pois o pai está preso e as crianças estão sob os cuidados de uma vizinha. 3. A defesa requer a concessão de prisão domiciliar, alegando que os Tribunais Superiores têm concedido tal benefício à mães que são as únicas responsáveis pelos cuidados dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a Súmula n. 691, STF para conceder prisão domiciliar à agravante, considerando a situação de suas crianças menores. III. RAZÕES DE DECIDIR5. A decisão agravada não constatou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da Súmula n. 691, STF. 6. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. 7. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 691, STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em tribunal superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A mera repetição de argumentos no agravo regimental, sem refutação específica dos fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o recurso, conforme a Súmula n. 182, STJ." (e-doc. 6, p. 122)



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não foi apreciada na Corte de origem no seu mérito e, ademais não se constatou, de plano, pela presente instrução, a flagrante ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF. 



    (...)



    Por fim, acrescente-se que o mero indeferimento de liminar pela origem não se mostra teratológico.



    (...)



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: 



    "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023)”. (e-doc. 6, p. 124-125)



    Pelo que há no julgado, o mérito do writ sequer foi examinado pela Quinta Turma. Nesses termos, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do habeas corpus nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Além disso, o Tribunal de origem destacou que “do parecer psicológico apresentado pela Defesa (páginas 16/20) que a paciente optou por residir em imóvel no mesmo terreno da casa de sua genitora, visto que, quando foi presa anteriormente, eles ficaram sob cuidados da avó. Inclusive, a paciente possui filho de 17 anos que reside com a avó. Portanto, resta claro que os infantes não se encontram desamparados”. (e-doc. 6, p. 66, grifei)



    Nesse mesmo sentido, o parecer da PGR, o qual destaco o seguinte trecho:



    “(...)



    Nesse contexto, o Tribunal a quo destacou expressamente a existência de circunstâncias fáticas denotando que não foi comprovado pela Defesa, por meio de prova pré constituída, a procedência da alegação de que a Paciente seria a responsável pela criação dos filhos. 



    Considere-se, ainda, a expressiva quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (um tijolo de maconha com mais de meio quilo e, ainda, três porções da mesma droga com 30 gramas; 29 gramas da aludida planta, já seca; 38 gramas de cocaína acondicionados em 36 porções); balança de precisão e R$ 1.532,20 sem comprovação de origem lícita, o que revela fortes indícios de que a Paciente integra organização criminosa, bem como a real possibilidade de reiteração delitiva, o que impede a concessão da prisão domiciliar, dada a periculosidade social efetivamente constatada. 



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade que justifique acolher a pretensão formulada na impetração”. (e-doc. 11, p. 4-5, grifei)



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente